Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730820-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O A análise dos autos de origem demonstra que a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros, excluídos os referentes ao Fundo Partidário, foi objeto de agravo de instrumento distribuído ao e. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA (AI 0720548-97.2022.8.07.0000). Efetivada a penhora foi oferecida impugnação cuja decisão que a rejeitou é objeto do presente agravo de instrumento. Ambos os recursos possuem alegações análogas, visando desconstituir a penhora em face de alegada impenhorabilidade da verba e da obstacularização da atividade do devedor. Nesse contexto, não obstante a certidão constante no ID 39330028, reconheço a prevenção e para evitar decisões contraditórias, determino a redistribuição deste agravo de instrumento ao eminente Desembargador, relator dos autos mencionados acima, na forma regimental. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora